Tribunal: STF
Processo: HC 242341
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Gonçalves da Silva, em favor de Samuel Moreira da Silva Rodrigues, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 191.722/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente como incurso no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal, ocorrido em 5 de maio de 2021 (fls. 16-18). 



    Sustenta o recorrente, em síntese, falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do acusado, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como demora para a reavaliação da medida de prisão. 



    Alega que "os fundamentos daquela decisão não merecem manutenção, bem como a nova decisão pelo indeferimento, não merece sustentação, assim sendo, a custódia cautelar contra o requerente não mais se demonstra imprescindível" (fl. 79). 



    Aduz que o recorrente "não foi preso em flagrante e também não foi preso em qualquer outro momento do fato apurado. Tal apontamento se faz necessário pelo fato de que pela razão acima apontada, verifica-se que o requerente não pode ser considerado foragido" (fl. 79), bem como nunca foi citado pessoalmente para responder a processo" (fl. 84). 



    Assevera que com o novo momento processual, qual seja, o recebimento da denúncia, não se faz mais necessária a prisão. 



    Aduz que "a respeito da suposta “fuga” do requerente. Este não está foragido, nunca esteve. Isto porque em momento algum foi citado pessoalmente para responder a processo, o que acarreta no máximo, uma revelia" (fl. 112). 



    Aponta para a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que o recorrente "aguarde em liberdade a conclusão do processo", com a expedição de contramandado de prisão, sendo aplicadas medidas cautelares elencadas no art. 319, do Código de processo Penal, em substituição à prisão do acusado.



    Desta decisão, não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, determinando-se a expedição do competente contramandado de prisão e, após as informações prestadas pela digna autoridade coatora e o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, seja a liminar confirmada, para o fim de beneficiar a paciente Samuel Moreira da Silva Rodrigues com a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os motivos determinantes para sua decretação, tudo por ser medida de direito e justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, a matéria relacionada ao reconhecimento de pessoas não foi debatida nem mesmo monocraticamente naquele Tribunal Superior.



    De todo modo, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da acusação de tão grave crime e a condição de foragido do paciente, que, desde 8.6.2021 não é encontrado pelo sistema judicial para cumprimento do mandado de prisão. (eDOC 3, p. 4)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente